Tribunal: TJMT
Processo: 1001882-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de Filipi Mateus Lucas dos Santos e Rafael Salgado Guimaraes, presos preventivamente por suposta autoria do crime de Roubo Majorado (art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, CP c/c art. 70, CP – por seis vezes), em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que os estaria submetendo a coação ilegal decorrente do excesso de prazo injustificado para apreciação do pedido de relaxamento da prisão e para o encerramento da instrução criminal.
Posterguei a apreciação do pedido liminar para, antes disso, colher as informações judiciais.
Primeiramente, convém destacar que a autoridade apontada como coatora informou ter apreciado o pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo, indeferindo-o e tornando, portanto, prejudicada a tese de excesso de prazo para análise do indigitado pedido.
Quanto ao apontado excesso de prazo injustificado para formação da culpa, o Juízo a quo noticiou que os pacientes estão presos desde 17 (Filipi) e 19 (Rafael) de setembro de 2019. Recebida a denúncia, devidamente citados, os pacientes apresentaram resposta à acusação, realizando-se audiências instrutórias em 19.11.2019, 10.12.2019 e 21.1.2021. No entanto, o Ministério Público entendeu necessário o aditamento da denúncia, que foi recebido pelo juiz.
Após indeferir o pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo para formação da culpa, o magistrado primevo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 30.3.2021.
Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, ao menos por ora, não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP.
Não se pode ignorar, ademais, que a demanda é complexa, envolvendo dois réus, crime de Roubo majorado por seis vezes e aditamento da denúncia. E, não bastasse, nota-se em consulta ao Pje de primeiro grau, que o processo passou a tramitar na forma hibrida, o que, certamente, acarretou algum atraso no trâmite processual.
Entretanto, esse atraso não enseja o reconhecimento de excesso de prazo para encerramento da instrução criminal, considerando que se deu, exatamente, para conferir maior celeridade ao processo, já que a tramitação na forma física se tornou insustentável em razão do necessário isolamento social imposto pela disseminação do novo coronavírus.
Aliás, no ano de 2020 os juízes se viram impossibilitados de realizar audiências instrutórias na forma presencial, em razão da situação de teletrabalho em que se encontrava o Poder Judiciário (o que ainda persiste, mesmo que com algumas flexibilizações) e por esse motivo é que os feitos físicos foram convertidos em virtual, demonstrando o esforço do Poder Judiciário em providenciar maior celeridade na tramitação dos processos físicos, especialmente de réus presos.
É de se ressaltar, ainda, que a referida pandemia e o consequente isolamento social (do qual resultou, à época, a suspensão dos prazos e dos atos processuais), provém de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual, ao menos neste juízo de cognição sumária, não ensejam constrangimento ilegal.
Portanto, diante das peculiaridades do caso e tendo em vista as circunstâncias que acarretaram consequências processuais em todos os feitos de réus presos do país (pandemia de COVID-19); e, ainda, considerando as providências do Poder Judiciário visando viabilizar a tramitação do feito na forma virtual, inviável, ao menos em sede liminar, o relaxamento da prisão preventiva dos pacientes.
Não bastasse, verifica-se que a audiência instrutória foi designada para data próxima; ou seja, ao que tudo indica, a instrução criminal está na iminência de ser encerrada.
Considere-se, ainda, que, a análise de eventual extrapolação dos prazos legais não se limita à simples operação aritmética da respectiva soma dos prazos parciais, mas, exige considerar, também, o princípio da razoabilidade, frente às peculiaridades do caso concreto e neste caso não é diferente.
Portanto, por não encontrar, primo ictu oculi, o alegado excesso injustificado de prazo para formação da culpa, indefiro a liminar vindicada.
Já prestadas as informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator